Tribunal: STF
Processo: Rcl 72787
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por LYX Participações e Empreendimentos S.A. em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000297-61.2022.5.09.0001), que teria violado decisão proferida por esta CORTE autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Isto posto, trata-se de Reclamatória Trabalhista, movida por LEANDRO RIBEIRO PIRES, conforme Fls. 01 - 35 do Doc. 05. Processo Autos n.º 0000297-61.2022.5.09.0001 Part. 1, a qual pleiteava a declaração de vínculo empregatício ao período no qual as partes executaram instrumentos contratuais regentes da prestação autônoma de atividades de corretagem, conforme admitido pela própria parte nas Fls. 03 do Doc. 05. Processo Autos n. º 0000297-61.2022.5.09.0001 Part. 1. 



    [...]



    Em sua defesa, a reclamada do processo supracitado, LYX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A., sustentou que as partes celebraram contrato de representação comercial, sendo o(a) senhor(a) LEANDRO RIBEIRO PIRES, contratado como ‘CORRETOR(A) DE IMÓVEIS AUTÔNOMO(A)’, conforme documentos acostados. 



    [...]



    Em que pese as provas produzidas, conforme Fls. 01 - 31 do Doc. 05. Processo Autos n. º 0000297-61.2022.5.09.0001 Part. 2, contrariando os precedentes desta Suprema Corte, o juízo de primeira instância, na sentença prolatada em 09/08/2023, julgou PROCEDENTE EM PARTE os requerimentos autorais, nos seguintes termos: 



    [...]



    Inconformada com a sentença proferida, a LYX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, protocolou Recurso Ordinário, conforme Fls. 32 - 76 do Doc. 05. Processo Autos n. º 0000297-61.2022.5.09.0001 Part. 2, requerendo a reforma da sentença supracitada, a fim de afastar o vínculo declarado, bem como, afastar a condenação acessórias dentre elas: anotação de CPTS, aviso prévio, férias, proporcional de férias, décimo terceiro salário, multa dos art. 467 e 477, da CLT, horas extras, descanso semanal e FGTS. 



    [...]



    Inconformada com o Acórdão proferido, a ora Autora, interpôs Recurso de Revista - Fls. 184 - 219 do Doc. 05. Processo Autos n. º 0000297-61.2022.5.09.0001 Part. 2, sustentando clara violação aos precedentes da Suprema Corte, bem como, inexistência dos elementos do vínculo empregatício, o qual foi denegado - Fls. 220 - 229 do Doc. 05. Processo Autos n. º 0000297-61.2022.5.09.0001 Part. 2, sob a argumentação de reexame de fatos e provas, contudo, não há de se falar em reexame de provas, o que se debatia e se debate no presente caso, é a violação dos precedentes da Suprema Corte, dentre eles Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. º 324, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n. º 48. Ainda, contrariedade da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. º 5.625 e do Recurso Extraordinário (RE) n. º 958.252. 



    Posteriormente, mesmo com a interposição de Agravo de Instrumento - Fls. 203 - 241 do Doc. 05. Processo Autos n. º 0000297-61.2022.5.09.0001 Part. 2, o qual evidenciou de forma clara a alegada contrariedade às Decisões da Suprema Corte, bem como, o preenchimento dos requisitos do Cânon Trabalhista, os Recursos foram devidamente Contrarrazoados conforme Fls. 244 - 278 do Doc. 05. Processo Autos n. º 0000297-61.2022.5.09.0001 Part. 2, o Superior Tribunal do Trabalho, denegou seguimento alegando que o Apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896- A da CLT, os quais supostamente não foram preenchidos, conforme Fls. 279 - 281 do Doc. 05. Processo Autos n. º 0000297- 61.2022.5.09.0001 Part. 2. 



    Atualmente, o processo encontra-se em tramite no Tribunal Superior do Trabalho, ante a interposição do Agravo Regimental, conforme se vê nas Fls. 282 - 297 do Doc. 05. Processo Autos n. º 0000297-61.2022.5.09.0001 Part. 2. 



    [...]



    A compatibilidade da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico brasileiro foi reconhecida no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, que estabeleceram a ‘licitude de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’. A ADPF 324 contestou decisões contraditórias da Justiça do Trabalho baseadas na Súmula n. º 331 do TST, que restringia a terceirização, aumentando a litigiosidade e a insegurança jurídica. 



    Já o RE 958.252 questionou a decisão que impediu uma empresa de celulose de terceirizar serviços de reflorestamento, considerados parte de sua atividade-fim. 



    [...]



    Ante todo exposto, é cristalina a existência do perigo da demora e a probabilidade do direito, portanto, reunidos os requisitos exigidos pelos art. 300 e art. 989, inc. II, do CPC.



    Desta forma, faz-se imperiosa a concessão de tutela incidental de natureza cautelar para que reste suspensa a Reclamação Trabalhista n.º 0000297-61.2022.5.09.0001, até o julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, com a consequente cassação das decisões impugnadas, tendo em vista o manifesto desrespeito às teses firmadas nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324, da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 48, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5625 e do Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252”. Postula, ainda, a condenação do beneficiário ao pagamento de honorários de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 e ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante. Na sentença, em desprestígio ao ajuste de prestação de serviços autônomos de corretagem firmado entre as partes, o vínculo empregatício foi reconhecido. Confiram-se as razões de decidir (eDoc. 6, fls. 05-08):



    “Pleiteia o Reclamante o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes no período compreendido entre 26.11.2019 e 30.10.2020, ao argumento que prestou serviços à Reclamada, na função de vendedor de imóveis, com remuneração mensal média de R$ 6.500,00 (sendo R$ 1.500,00 fixos e R$ 5.000,00 a título de comissões), com os caracteres do art. 3º da CLT.



    A pretensão mereceu impugnação específica em defesa, aduzindo a Reclamada que a relação jurídica mantida com o autor se deu sob os moldes da lei civil. 



    [...]



    Incontroverso nos autos que no período referido pela petição inicial, isto é, de 26.11.2019 a 30.10.2020, Reclamante e Reclamada mantiveram entre si contrato de prestação de serviços voltados à venda de imóveis de propriedade da demandada e que, para tanto, recebia o autor comissões pelas vendas efetuadas. 



    Remanesce a controvérsia, portanto, quanto à natureza jurídica da relação havida, bem como quanto à forma e os valores pactuados para a contraprestação dos serviços pelo Autor.



    [...]



    Não fosse por isto, os elementos dos autos são de incomodativa clareza, dando conta que a relação jurídica mantida entre as partes é incompatível com o contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas e que estão presentes todos os requisitos que verdadeiramente caracterizam o vínculo de emprego nos moldes celetários (art. 3º da CLT). Aplica-se, em tela, como antes dito, o princípio da primazia da realidade.”



    O Tribunal reclamado manteve a sentença, aos seguintes fundamentos (eDoc. 6, fl. 151):



    “Das provas produzidas tem-se evidente a confirmação dos requisitos necessários ao reconhecimento do liame laboral, não havendo falar em prova dividida, ao contrário do entende a ré. No particular não é demasia o registro de que a ponderação sobre as declarações da testemunha é de competência do magistrado, a quem cabe sopesar a veracidade dos depoimentos colhidos em confronto com os demais elementos de prova, valorando-os conforme o seu convencimento acerca dos fatos (art. 371 do CPC), como no caso em questão. 



    [...]



    Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada desconsiderou a contratação do ora beneficiário como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0000297-61.2022.5.09.0001), em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente